Tribunal: TJMT
Processo: 0001276-19.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001276-19.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), RODRIGO BADALOTTI - CPF: 044.829.389-71 (APELADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – LAUDO PERICIAL – ESTUDO TÉCNICO BASEADO EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO – PERCENTUAL DE COEFICIENTE DA SERVIDÃO ADEQUADO – JUROS COMPENSATÓRIOS – RENDA AUFERIDA PELO EXPROPRIADO COM A IMISSÃO À POSSE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS – AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – Não há cerceamento de defesa quando o juízo sentenciante, apesar de ter se limitado a mencionar que o valor encontrado pela perícia judicial como indenização pela instituição da servidão mostrou-se justo, como destinatário da prova, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior.

2 – Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o)...”(ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, DJe-080. Publicado em 16-04- 2019).

3 – Sentença Parcialmente Reformada. Recurso conhecido e Provido em Parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001276-19.2015.8.11.0015 interposto pela autora, MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., contra sentença proferida na “AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA” onde litiga com RODRIGO BADALOTTI, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob os IDs 168988913, complementada pela decisão dos embargos de declaração manejados pela parte requerente (ID 168988917), JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar constituída a servidão administrativa sobre a área descrita na inicial e laudo técnico em favor da parte requerente, mediante o pagamento de indenização, no valor de R$ 1.348.359,99 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), apurado em perícia judicial, em 26/11/2019.

Decidiu ainda que o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a referida data, a fim de obter o montante da indenização, incidindo juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, desde a data da imissão provisória na posse (12/03/2015 – id. 81694851 – Pág. 2), até o efetivo pagamento, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o valor fixado na sentença.

Outrossim DECIDIU pela incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41) e Súmula 70, do STJ. Consigno que a partir do trânsito em julgado da sentença, haverá cumulação legítima dos juros moratórios e compensatórios, de acordo com as Súmulas 12 e 102, do STJ.

Diante da sucumbência da parte requerente quanto ao valor da indenização, nos termos dos artigos 27, § 1o e 30 do Decreto-Lei no 3.365/41, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 2% sobre a diferença entre o valor ofertado e a indenização ora fixada, na forma do que estabelece o art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/41, de acordo com o que dispõe o artigo 85, § 2o, do CPC.

Insatisfeita a requerente em suma, aduz em suas razões recursais sob o ID 168988925, alegando, preliminarmente que a sentença recorrida caracteriza vício de motivação (afronta à regra trazida no art. 489, § 1o, inc. II, III e IV do CPC) além de cerceamento de defesa, sob a tese de que o laudo pericial é nulo por não possui fundamentação, pois resume-se na média aritmética de valores informados por imobiliárias, após a tomada de preços sujeitos à especulação do mercado, sem a adoção de qualquer metodologia. Que tal qual está, violou a regra dos art. 14 e 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941, notadamente em razão da necessidade de que a avaliação seja elaborada mediante os procedimentos estabelecidos pelo art. 465 e seguintes do CPC.

Refutou a metodologia utilizada pelo expert em confecção do laudo pericial que não utilizou fator de servidão, haja vista que pelo método antes e depois permitido pela Norma vigente, o imóvel foi depreciado em 60%, fato que discorda a recorrente ao analisar os valores calculados no método antes e depois, que o imóvel seria afetado em apenas 35%, tendo 65% sem restrições. Que em “indenização para servidão”, o Ilustre Perito não aplicou a metodologia correta a apurar o valor indenizatório.

Sustentou a “descrição incompleta dos elementos amostrais”, pois o Ilustre perito não menciona todas as características necessárias para o estudo coerente dos valores apresentados, indo em desencontro com o preconiza o item 8.2.1.3.2 e seus subitens da NBR sobre o levantamento dos dados de mercado, o que não permitiu a Apelante conhecer dos elementos para saber da veracidade das informações utilizadas como base nos cálculos.

Arguiu que ante a nulidade do Laudo Pericial, em análise da negativa de vigência aos artigos 7o; 9o; 10; 319, VI; 369; 371; 373, I; 477, todos do CPC, por conta da redução dos princípios do devido processo legal e do exercício da ampla defesa à mera formalidade.

Requer seja cassada a sentença de primeiro grau para reconhecer o cerceamento de defesa em desfavor da Apelante, determinando a nulidade do Laudo Pericial realizado e o retorno dos autos para a origem para realização de nova perícia em observância as NBR 14653-2.

No mérito, combateu os fundamentos da sentença recorrida que incorreu em erro, em omissão acerca da fixação do termo final dos juros compensatórios (artigo 15-A, do Decreto-Lei n° 3.365/1941 e seus parágrafos), a qual dispõe sobre os referidos juros que seriam devidos apenas se comprovado a perda de renda sofrida pelos proprietários. Que o dispositivo legal exige a comprovação da perda de renda sofrida, de modo que não é permitida qualquer presunção a esse respeito.

Alegou que os juros compensatórios não se prestam a compensar a mora, eis que tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.

Que os juros compensatórios deve ter o termo final o trânsito em julgado da ação, e os juros de mora após o trânsito em julgado. Súmula 70 do STJ, “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.”

Afirmou ser injustificado, ilegal e abusivo o cômputo dos juros de mora em período anterior ao trânsito em julgado e a cumulação de juros compensatórios após o trânsito em julgado, violando tanto o dispositivo de lei, quanto a interpretação atribuída pelo STJ.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reformar da sentença, fixar os juros compensatórios e do seu termo final, devidos por comprovação da perda da renda sofrida pelo proprietário, e o termo inicial dos juros moratórios.

Contrarrazões sob o ID 168988929 pugna pelo total improvimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA proposta por MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A., doravante denominada recorrente, em desfavor de RODRIGO BADALOTTI doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar constituída a servidão administrativa sobre a área descrita na inicial e laudo técnico em favor da parte requerente, mediante o pagamento de indenização, no valor de R$ 1.348.359,99 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), apurado em perícia judicial, em 26/11/2019. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a referida data, a fim de obter o montante da indenização, incidindo juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, desde a data da imissão provisória na posse (12/03/2015 – id. 81694851 – Pág. 2), até o efetivo pagamento, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado e o valor fixado na sentença.

Determinou ainda a incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença, até o efetivo pagamento, nos termos do artigo 15-B, do Decreto-Lei 3.365/41) e Súmula 70, do STJ. Consignou em sentença que a partir do trânsito em julgado da sentença, haverá cumulação legítima dos juros moratórios e compensatórios, de acordo com as Súmulas 12 e 102, do STJ.

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau acolheu integralmente as considerações do laudo, que resume-se na média aritmética de valores informados por imobiliárias, após a tomada de preços sujeitos à especulação do mercado, sem a adoção de qualquer metodologia. Que violou a regra dos art. 14 e 27 do Decreto-Lei no 3.365/1941, notadamente em razão da necessidade de que a avaliação seja elaborada mediante os procedimentos estabelecidos pelo art. 465 e seguintes do CPC.

Contestou o laudo pericial e sua metodologia adota, que foi em desencontro com o preconiza o item 8.2.1.3.2 e seus subitens da NBR sobre o levantamento dos dados de mercado, e que o imóvel seria afetado em tão somente 35% do imóvel, além de insurgir aos termos da sentença a quo a acerca do termo final da incidência dos juros compensatórios e os juros de mora após o trânsito em julgado.

Pois bem a servidão administrativa destinada à passagem de rede de transmissão elétrica, conquanto não implique na transmissão do domínio do imóvel que é por ela alçado, enseja a constituição de ônus real de uso sobre propriedade particular em favor do poder público e no interesse público, pois deriva sempre motivo de necessidade ou utilidade pública, e em emergindo da sua instituição limitação ao pleno exercício dos atributos inerentes à propriedade, redundando na restrição de uso, gozo e fruição do imóvel serviente por parte do seu proprietário, ocasionando fato gerador de compensação pecuniária derivada ao detentor do domínio da área que alcança.

Nesse espeque, coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

Desta forma, entendo que a sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

O artigo 375 do CPC corrobora com o caso em suma a qual estabelece que “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvando, quanto a estas, o exame pericial”.

O laudo pericial de ID 168988909, fls. 299 dos autos, complementado por pontos outros levantados pelas partes (ID 168988910), analisou as características do imóvel que consideraram a informação da matricula do imóvel inscrita no espaço de ordenamento territorial municipal da cidade de Sinop, MT (instituído desde 09/10/1996), a caracterizar de fato a área encontrar-se em zona urbana (loteamento Alto da Glória), além de pressupostos de avaliação da área servienda como incômodos e outras causas prejudiciais e desvalorização do imóvel. Evidente que o Laudo pericial por seu expert, não apresentou eventuais vícios e inconsistências constantes a requerer sua “nova análise”.

Do resultado do laudo se extrai que o valor indenizatório deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, por medida por metro quadrado tendo por referência, média dos valores por m
2
dos imóveis da proximidade a se apurar desta forma o valor a ser indenizado de R$ 377,85 por m
2.
. O local da servidão encontra-se em 35% (3.568,506 m
2
) da extensão total da área atingida (9.950,00 m
2
), impactando diretamente e, negativamente o valor da área servienda.

Contudo ressaltou que com a área atingida pela servidão (35%), restou prejudicado efetivamente na perspectiva de valor, o percentual de 60% da “área” (em valor de mercado), pois em estudo pelo expert de que a servidão ao atingir 3 dos 4 lotes, por questão do lote 1 ser de melhor avaliação, influenciou no valor aos demais lotes, 2 e 3, em conjunto, a aumentar o valor indenizatório.

Observa-se, ainda, que a indenização diz respeito apenas à área desapropriada, resultante da diferença entre o valor original do imóvel e o valor do imóvel serviente.

Por esta razão respondeu a quesito, em respeito ao prejuízo ao uso da norma da ABNT-NBR 14.653-3, utilizada para avaliação de imóvel rural. O que não é o caso dos autos. No mais observo em análise ao laudo pericial complementar que o i. perito prestou as informações necessárias à elucidação da questão atinente ao percentual de desvalorização do imóvel em virtude da servidão administrativa.

Ressalto que a área atingida pela faixa da servidão não pode ser edificada, sob qualquer forma (quer por radiações eletromagnéticas emitidas, que pelo risco do rompimento de cabo), apontando a metodologia utilizada, tendo por consideração correspondente à perda do valor do imóvel original e do imóvel serviente.

Assim, diante da ausência de elementos técnicos que desqualifiquem a prova pericial produzida, bem como não restando demonstrada a existência de motivos relevantes a elidirem a sua força probante, é forçoso concluir que o laudo pericial é prova bastante da constituição da servidão administrativa, bem como das suas implicações econômicas, revelando-se suficiente a comprovação do valor a ser indenizado.

O livre convencimento motivado do juízo sobre o caso se fundamenta inclusive sobre o que leciona o professor Hely Lopes Meireles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 273 ed., 2002, p. 597): “A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada ha que indenizar; se a prejudica, o pagamento devera corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

Nesse espeque o juízo de primeiro grau bem analisou a prova pericial confeccionado por profissional competente que determinou das características e situação da área servienda, e mensurou o valor indenizatório pelo correto e justo valor venal de área da mesma espécie, nos termos do art. 27, caput do Decreto-Lei 3365/1941:

Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

A propósito, nesse sentido, "O STJ possui firme jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o entendimento das partes, mas, sim, conforme sua orientação, utilizando-se de provas, fatos e aspectos pertinentes ao tema. Nesse contexto, não configura violação ao art. 373 do CPC/2015 quando o julgador, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, tal como feito na hipótese". (AgInt. no REsp. n. 1.874.400/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.12.20).

Por consequente:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPENSA DE PROVAS SOLICITADAS. AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. INCAPACIDADE DO PERITO. NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS FUTURAS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO ADESIVO. ADVOGADO COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. VALOR INDENIZÁVEL DESPROPORCIONAL. DESCABIMENTO. 1. A indenização decorrente da instituição de servidão administrativa visa à reparação do dano efetivamente causado ao proprietário em razão da restrição imposta ao uso da propriedade. 2. [...] 3. O laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade, não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar os pressupostos fáticos considerados pelo expert, razão de se afastar a alegada incompetência do perito nomeado, quando este possui qualificação técnica para análise do objeto da perícia, nos termos da lei 5.194/1966 e elaborou minucioso laudo, respondendo aos quesitos suscitados pela parte, arrolando o coeficiente de servidão, além de apontar os fatores depreciativos incidentes na área, indicando a metodologia utilizada para alcançar o valor apontado como justo e devido. 4. O valor indenizatório deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel, afastado o ressarcimento de benfeitorias projetadas e não construídas. 5. (...). APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.” (TJGO, 2a CC, AC no 0341076- 63.2011.8.09.0051, Rel. Fernando de Castro Mesquita, julgado em 15/07/2019, DJe de 15/07/2019).

Não se vislumbra razões a desabonar a higidez e correção do laudo pericial, o qual foi elaborado de maneira criteriosa, de acordo com as normas técnicas aplicáveis, e consequentemente não há que se falar em reforma de decisão de juízo singular que convictamente se firmou em fundamentação jurídico-racional das provas dos autos.

Portanto, não constatando vícios ou circunstâncias capazes de ensejar a invalidação ou correção da avaliação do laudo pericial, restringindo a insurgência ao campo das alegações, desprovidas de qualquer condão probatório, mister sua manutenção.

Não há se falar em cerceamento de defesa, pois fundamentado está o laudo pericial, formado a partir do estudo pormenorizado da área, além de respostas certas aos quesitos e dúvidas formalizadas pelas partes.

Nesse sentido jurisprudência:

“CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADO - QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. In casu, a instrução processual se deu de forma escorreita, com a realização de audiência, perícia e apresentação de quesitos. No caso vertente – servidão administrativa decorrente de linha de transmissão elétrica – a indenização deve corresponder a todos os prejuízos efetivamente causados ao imóvel serviente, devendo ser mantido o quantum indenizatório fixado pelo magistrado, eis que baseado em laudo pericial irretocável, sendo proporcional ao prejuízo suportado pelos proprietários.” (TJMT, Ap 41523/2017, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

EM RELAÇÃO A TAXA DE JUROS COMPENSATÓRIOS, a recorrente insurge-se ante a sentença a quo que no importe do seu decisum, deixou de estabelecer o termo final da incidência de percentual dos juros compensatórios, além de que o juros compensatórios devem corresponder ao capital/renda do serviente deixar de receber com a perda da posse provisória da área servienda.

De todo modo com razão a recorrente neste ponto.

Isto porque, primeiramente, a base de cálculo dos juros compensatórios será a diferença eventualmente apurada entre o valor ofertado por quem institui a servidão, pago na época da imissão provisória na posse, e a quantia fixada em sentença. Todavia, o Egrégio STF, em julgamento da ADIn no. 2.332-2, exarou interpretação conforme a Constituição do art. 15-A, do Decreto Lei no. 3.365/41, no sentido de que a base de cálculo dos juros compensatórios seja a diferença de 80% do valor ofertado pela Administração e o montante fixado em sentença.

Seguidamente, para que a indenização devida seja justa, os juros compensatórios devem incidir sobre essa diferença, uma vez que referidos juros consistem na remuneração do capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse provisória.

Neste importe, ao debruçar sobre as provas dos autos, em revisita minuciosa, não verifiquei a comprovação, ou a demonstração real pelo proprietário, da sua perda efetiva de renda com a limitação do uso da área de suas propriedades, inobstante suas alegações em sentido contrário, de modo que a meu viso, entendo não serem devidos os juros compensatórios no caso em espécie.

Nesse sentido explicito jurisprudência do c. STF:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e 4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1o), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2o), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do art. 27, do Decreto-lei no 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5o, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”(ADI 2332, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, DJe-080. Publicado em 16-04- 2019). (Destaquei)

À evidência dos termos dispositivo da sentença combatida, mereça esta singela, mas significativa mudança, a afastar a incidência de juros compensatórios sobre a diferença do valor ofertado pela expropriante e o montante fixado em sentença, pois não comprovados nos autos da produtividade ou perda de renda com a imissão provisória na posse das propriedades.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a incidência de juros compensatórios, mantendo-se a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024